Tribunal: TJSP
Processo: 2101517-82.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Prequestionamento preparatório de recurso especial ou extraordinário - Rediscussão da matéria - O dispositivo prequestionado em nada foi abalado pelo entendimento firmado pela Turma Julgadora, ao manter a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal e legitimidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Prequestionamento preparatório de recurso especial ou extraordinário - Rediscussão da matéria - O dispositivo prequestionado em nada foi abalado pelo entendimento firmado pela Turma Julgadora, ao manter a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal e legitimidade da ora embargante - A decisão objeto do agravo de instrumento, tão somente deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a citação dos sócios para apresentarem defesa no incidente -Prematura, a análise do mérito do pedido de desconsideração pela via recursal, porquanto, sequer foi analisado pelo Juízo "a quo" - Não está presente, portanto, o interesse recursal, visto não haver gravame à recorrente nem mesmo aos seus sócios até o momento - Não obstante, a decisão deferiu a instauração do incidente contra terceiros, cujas personalidades não se confundem à da embargante - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.